Tribunal: TCU
Processo: 023.061/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1100/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria, de interesse de Daniege Maria dos Santos Couto; Joel Fernandes; Josafat de Oliveira Goncalves; José Luiz Caldeira Viana; Maria Helena Dias Rodrigues, emitidos pelo Ministério da Saúde. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em: considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão a favor de Maria Helena Dias Rodrigues, Joel Fernandes, Josafat de Oliveira Gonçalves e Daniege Maria dos Santos Couto; considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato em favor de José Luiz Caldeira Viana. 1. Processo TC- Processo 023.061/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Daniege Maria dos Santos Couto (XXX.747.394-XX) ; Joel Fernandes (XXX.594.795-XX) ; Josafat de Oliveira Goncalves (XXX.494.295-XX) ; José Luiz Caldeira Viana (XXX.576.725-XX) ; Maria Helena Dias Rodrigues (XXX.140.585-XX) . 1.2. Unidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.